Tribunal: STF
Processo: Pet 10416
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração de decisão de minha lavra, por meio da qual neguei seguimento à Petição, sob o entendimento de que a interposição de recurso ordinário diretamente perante o Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro e vício insanável. 



    Em síntese, a requerente reconhece o erro no protocolo da petição perante esta Corte, alegando ausência de má-fé. Requer, assim, seja o pedido de reconsideração atendido, “a fim de determinar seja o Agravo em Interno em Recurso Ordinário, devidamente encaminhado ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, para o seu regular processamento e andamento”. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Em que pese a argumentação manejada, não se verificam razões para a reconsideração da decisão prolatada. 



    Com efeito, como destacado na decisão anterior, consoante dispõe o artigo 1.028, § 2º, do CPC, o recurso ordinário em mandado de segurança deve ser interposto perante o tribunal de origem, de modo que a sua interposição diretamente perante o Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro e vício insanável.



    Por fim, cabe referir que a interposição de recurso intempestivo ou incabível não possui o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, de modo que não há que se falar em óbice à formação da coisa julgada. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA. (ARE 774.095- AgR-ED-AgR-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/12/2017)



 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo a decisão anteriormente prolatada. 



    Publique-se. Int.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente